Tribunal: STF
Processo: RE 81599
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
SEDUÇÃO. REPRESENTAÇÃO FEITA PELA MÃE DA OFENDIDA. ATO NÃO
DEPENDENTE DE RIGORISMOS FORMALISTICOS. INEQUIVOCA MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DE PESSOA RESPONSÁVEL PELA MENOR, NO CASO A MÃE DA VÍTIMA.
PRECEDENTES DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SILENCIOU A RESPEITO DA
FIXAÇÃO DA PENA, SEM QUE O PONTO OMISSO FOSSE ATACADO POR EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DA SÚMULA 356.
RECURSO NÃO CONHECIDO.